Tribunal: TJDFT
Processo: 0726120-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. RENÚNCIA DO ADVOGADO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Habeas Corpus que se conhece, em razão da inexistência de recurso próprio e do constrangimento reflexo à liberdade do paciente.

3. O paciente impetrou o presente habeas corpus apontando como autoridade coatora o Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, em razão da decisão proferida nos autos da ação de queixa-crime, processo n.0726729-81.2022.8.07.0001, segundo a qual foi mantida a nomeação do advogado renunciante até o final da audiência de instrução e julgamento, não obstante a manifestação do impetrante, no sentido de que não aceitava a nomeação.

4. O impetrante sustenta que o advogado nomeado violou o sigilo profissional, porquanto exibiu prints de mensagens de Whatsapp trocadas entre o defensor e o réu. Sustenta que, ante a quebra de confiança, a manutenção da representação foi compulsória e ilegal, contrariando os interesses da parte, o que viola os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

5. O pedido liminar foi concedido para sobrestar o curso processual (ID 61036745). A procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e concessão da ordem (ID 61803022).

6. Na decisão que enfrentou o pedido liminar foi assim relatado: “a advogado dativo nomeado renunciou ao encargo, consoante petição inserida nos autos em 17/6/2024 (ID 200555304 – origem), e não foi nomeado outro advogado. Em 24/6/2024, a juíza de origem determinou que fosse aguardada a audiência já designada (ID 201660232 – origem) e na ata de audiência, realizada em 25/6/2024, ficou assim consignado: “[...] Aberta a reunião por videoconferência, a ela responderam a Dra. Zuleica de Almeida Elias, Promotora de Justiça; o querelante Danny Moreira Duarte, OAB/DF 30.466 (em causa própria), o Dr. Julio Ferreira Silva, OAB/DF 70.679, advogado do querelado; o querelado e a testemunha Raissa Azevedo Calheiros. O acusado pediu a palavra e disse que não aceita o advogado nomeado. Pela MM Juíza, foi esclarecido ao acusado que o ato não pode mais ser adiado e que o direito da parte de escolha do advogado não pode ser exercido com abuso e má-fé a fim de tumultuar o andamento do processo. Pela MMa. Juíza, foi decidido: Inobstante a renúncia apresentada pelo advogado, mantenho sua nomeação nos autos até o final da assentada, a fim de evitar novo adiamento da audiência, com base no princípio da duração razoável do processo e no direito de ação do querelante.”

7. Configura-se flagrante prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto ocorreu cerceamento do direito de o acusado ser representado por advogado de sua escolha e confiança, importando destacar que o próprio advogado renunciante alegou que não se sentia seguro para exercer a representação do acusado.

8. Destarte, deve ser reconhecida a nulidade do ato que manteve a nomeação do mesmo advogado que renunciou ao mandato. Nesse sentido: HC 215.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013; Acórdão 1021517, 20110910097814APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 1/6/2017, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 355/366; e Acórdão 1211042, 07144896820198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA para declarar nula a nomeação do advogado renunciante e determinar a renovação do ato judicial, assegurado o direito de o acusado constituir novo advogado.